Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGULARIDADE. SUMULA 11 DA TUJ. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. FGTS. VERBAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos temporários de professor substituto firmado entre as partes, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento de FGTS correspondente a contrato vigente no período de 2008 a 2017.
2. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões do Distrito Federal, arguindo preliminar de falta de impugnação dos fundamentos da sentença. No mérito, requerendo a manutenção da sentença.
3. Registra-se que o feito estava suspenso aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1393002, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo Supremo Tribunal Federal negado seguimento a tal recurso.
4. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Não prospera. A parte autora é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que os pedidos dela foram julgados improcedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
5. O feito será analisado à luz do RE 765320 RG/MG – Minas Gerais, Tema 916 e da Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais, respectivamente definiram as seguintes teses: RE 765320 RG/MG. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES. PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013. (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571).
5. A parte autora trabalhou no cargo de professora substituta num lapso temporal de 2008 a 2017, apresentando 09 matrículas distintas e uma prorrogação (Num. 10472434 - Pág. 3). As justificativas da Secretaria de Educação para contratação temporária da parte autora estão previstas pelo art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008.
6. Comprovada que as contratações temporárias foram todas precedidas de processo seletivo simplificado, não há falar em irregularidade no contrato temporário da parte autora, estando em conformidade com a Lei no 4.266/2008 e a Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A sentença deve ser mantida, não merecendo qualquer reforma.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.